Tribunal: TJDFT
Processo: 0725692-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NOS AUTOS DA ADI No 0721303-57.2023.8.07.0000. EFEITOS EX TUNC. TEMA No 1.085 DO STJ. SERVIDORES PÚBLICOS. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.